Tribunal: TJMT
Processo: 0000392-81.2019.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000392-81.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MOHAMAD MAHMUD - CPF: 040.255.201-68 (APELADO), FABRICIO CANDIDO DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 016.457.101-90 (ADVOGADO), GISELDA DA SILVA BARBOSA - CPF: 479.107.207-34 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), M A MARTINELLI - ME - CNPJ: 00.065.670/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS YURI DA SILVA MARTINELLI - CPF: 023.731.021-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO MARTINELLI - CPF: 025.659.578-07 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVIA AUREA DA SILVA - CPF: 382.672.251-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MOHAMAD MAHMUD - CPF: 040.255.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MOHAMAD MAHMUD (APELADO), ROBERTA PETRY GIACOMOLLI - CPF: 054.094.601-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CESSÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO REIVINDICATÓRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PELA AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE REFORMA DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA – ANALISADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO –PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INEXECUÇÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS CELEBRADO ENTRE O PROMITENTE COMPRADOR E A RÉ/APELANTE – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO VENDEDOR – IMPOSSIBILIDADE – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – RETORNO DO IMÓVEL AO DOMÍNIO DO PROPRIETÁRIO PRIMITIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Leitura dos autos mostra que não há reparos a serem feitos na conclusão sentencial, pois independentemente do nome dado ao contrato celebrado entre o comprador originário e a ré/apelante, fato é, que este não poderia ter sido celebrado sem a anuência do autor/promitente vendedor, pois no Contrato Particular de Compra e Venda celebrada com o comprador originário, o vendedor (no caso, o autor) assumiu o compromisso/obrigação de, mediante o recebimento do preço avençado, vender e transferir a titularidade do imóvel em questão ao promitente comprador; cuida-se, portanto, de uma promessa de venda, e não da venda propriamente dita do imóvel, isto é, do negócio devotado a transmitir a propriedade do bem, até porque, se o promitente comprador sequer era o titular do domínio do imóvel, eis que, detinha apenas expectativa de obtenção futura de sua propriedade, em razão da celebração de promessa de compra e venda com o autor, como ele poderia vendê-lo a outrem? A resposta é que não podia, por isso, o negócio jurídico celebrado entre o promitente comprador e a ré/apelante é nulo, de modo que não merece prosperar as alegações de ocorrência de prescrição ou decadência pela parte apelante, pois conforme muito bem observado pelo magistrado de piso, “
o art. 169, do CC/2002 é suficientemente claro quando disciplina que o negócio jurídico nulo não se convalesce pelo decurso do tempo
”. Considerando que também não houve o pagamento integral do preço ajustado ao promitente vendedor,
deve ser mantida também, a procedência do pleito reivindicatório para que haja o retorno da respectiva área ao domínio do proprietário primitivo do imóvel.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

GISELDA DA SILVA BARBOSA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Cessão de Contrato c.c Pedido Reivindicatório
”

(Proc. nº

0000392-81.2019.8.11.0004), ajuizada contra a apelante por MOHAMAD MAHMUD, julgou o pedido procedente e por conseguinte, declarou nulo, de pleno direito, o Contrato de Cessão de Direitos Adquiridos, com natureza de Assunção de Dívida firmado entre LUIS CARLOS DA SILVA e a Requerida GISELDA DA SILVA BARBOSA,
em 02.03.1994
, nos termos do art. 166 c/c art. 299, ambos do CC/2002; determinou a imediata reintegração do autor na posse do imóvel, haja vista o

retorno da respectiva área ao domínio do proprietário primitivo do imóvel; e em razão da sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, CPC, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita
(
cf. Id. nº 193772206).

A apelante argui, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, “
primeiro porque o negócio não é nulo, como provamos adiante, segundo que ainda que fosse, em vinte e cinco anos o recorrido quedou-se inerte e silente, ao passo que a apelante cumpriu com função social do imóvel, pois o reformou, alugou, pagou tributos sobre ele, não reconhecer a prescrição neste caso traz insegurança jurídica e tumulto social
”.

No mérito, afirma, em suma, que “
comprou de Luiz Carlos um imóvel, onde existia uma parcela a ser adimplida por Luiz Carlos, parcela esta que Giselda tentou adimplir, porém o ora recorrido, recusou-se a receber afirmando que necessitava de uma correção monetária em dólar, o que facilmente provaríamos com testemunhas, em audiência de instrução e julgamento, que não fora realizada a critério do juiz sentenciante. Assim se tivesse acontecido alguma espécie de transmissão de obrigação, seria uma assunção de dívida, que no Código Civil de 1.916, ainda não tinha previsão, valendo lembrar que o contrato feito entre Luiz Carlos e Giselda é de compra e venda e não de assunção de dívida, mas caso tivesse a natureza jurídica de assunção de dívida, essa ainda não tinha previsão legal em 1.994, vindo a ter previsão somente agora depois de 2002
”.

Pede, então, o provimento do recurso, “
acolhendo as preliminares aqui suscitadas para o fim de cassar a sentença proferida nos autos, como medida de inteira justiça. Caso não seja o entendimento de Vossas Excelências de acatar as preliminares aventadas, no mérito, diante dos fatos comprovados nos autos, diante das provas que não deixam qualquer dúvida, para o fim de cassar a sentença proferida nos autos (...)Caso seja mantida a sentença atacada, que seja reconhecido então o direito da apelante de ser indenizada pelas benfeitorias feitas no imóvel e dos impostos por ela pago ao longo de vinte e cinco anos
” (
cf. Id. nº 193772207).

Nas contrarrazões, o autor/apelado argui, preliminarmente, a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, pela ausência de pedido de reforma da sentença e ainda, inovação recursal quanto ao pedido de reconhecimento do direito da apelante
de ser indenizada pelas benfeitorias feitas no imóvel e dos impostos por ela pago ao longo dos vinte e cinco anos em que esteve na posse do imóvel
. No mérito, combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 193772210).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, rejeito a preliminar de
ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, pela ausência de pedido de reforma da sentença,
alegada pelo autor/apelado em sede de contrarrazões, pois não é necessário estar expresso o pedido de reforma, quando as próprias razões do recurso já demonstram implicitamente o pedido de reforma, com as irresignações apresentadas. No entanto, acolho a preliminar de inovação recursal, com relação
ao pedido reconhecimento do direito da apelante
de ser indenizada pelas benfeitorias feitas no imóvel e dos impostos por ela pago ao longo dos vinte e cinco anos em que esteve na posse do imóvel
, eis que não aventado no 1º grau de jurisdição.

Quando à preliminar de prescrição aventada pela ré/apelante, esta será analisada conjuntamente com o mérito deste recurso.

Pois bem.

O autor expôs, na petição inicial, que, realizou contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel com o Sr. Luís Carlos da Silva, no qual se firmou que a propriedade do imóvel locado sob o lote nº. 16-A, da quadra 08, no setor Cidade Velha, protegido pela Matrícula nº 16.752, do CRI de Barra do Garças, seria repassada para o comprador, somente após o pagamento das três parcelas. No curso do tempo de pagamento das parcelas avençadas, o comprador cedeu à parte requerida Giselda, os direitos relativos ao contrato firmado. Alega a parte Autora que a cessão foi feita sem a sua anuência, fato capaz de gerar a nulidade do ato.

Sustenta que após a cessão firmada, por diversas vezes tentou regularizar a situação, entrando em contato tanto com o comprador originário, quanto com a parte requerida, mas não obteve resultado, sendo que em nenhum momento lhe foram repassados os valores remanescentes referentes às parcelas firmadas no contrato original. Devido à suposta nulidade no contrato de cessão, ingressou a parte Autora com a presente demanda, pleiteando liminarmente a imissão na posse do imóvel e no mérito, requereu fosse reconhecida a nulidade do aditamento de cessão firmado entre o primeiro comprador do imóvel e a parte requerida.

Finalizada a regular marcha processual, ao enfrentar o mérito da causa, o MM. Juiz deu a seguinte solução ao litigio:

“(...)

16.
De acordo com o nosso Código Civil, o negócio jurídico é
nulo

quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz; for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;
não revestir a forma prescrita em lei
;
for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade
; tiver por objetivo fraudar lei imperativa; a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção (art. 166, CC/2002).

17. Inicialmente, merece registro que a parte Autora busca a declaração de
nulidade
do negócio jurídico consistente no aditamento denominado de Cessão de Direitos Aquisitivos realizado entre
LUÍS CARLOS DA SILVA
e
GISELDA DA SILVA BARBOSA
,
em 02.03.1994
, com relação ao Contrato original de Compra e Venda de Imóvel Urbano anteriormente firmado entre o Autor MOHAMAD MAHMUD e LUÍS CARLOS DA SILVA,
no dia 17.05.1993
, conforme se depreende dos documentos de fls. 32/33, do ID. 48358854
.

18. No caso, o instrumento de origem, Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano, firmado entre o Autor e o Sr. LUIS CARLOS DA SILVA
em

17.05.1993,
foi ajustado em dólares, divididos em 03 (três) parcelas, sendo a
1ª
de US$ 7.000,00 (sete mil dólares), em 06.06.1993; a
2ª
de US$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos dólares), em 06.07.1993; e a
3ª
e última de US$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos dólares), em 06.08.1993, totalizando o valor do bem em US$ 18.000,00 (dezoito mil dólares) (fls. 49, do ID. 48358850 e fls. 32, do ID. 48358854).

19. Já a Cessão de Direitos Aquisitivos firmada entre LUIS CARLOS DA SILVA e GISELDA DA SILVA BARBOSA
em 02.03.1994,
foi ajustada mediante pagamento de Notas Promissórias,
bem como a obrigatoriedade de pagamento da parcela final ao Sr. MOHAMAD MAHMUD, para que este pudesse escriturar a Requerida ou a quem esta indicasse
. As Notas Promissórias foram assim discriminadas da seguinte forma:
I)
NP emitida em 03.01.1994, no valor de CR$ 1.280.000,00, com vencimento em 28.01.1994;
II)
NP emitida em 12.01.1994, no valor de CR$ 2.970.000,00, com vencimento em 12.02.1994; e
III)
NP emitida em 01.02.1994, no valor de CR$ 5.538.000,00, com vencimento em 28.02.1994 (fls. 33, do ID. 48358854).

20. Ocorre que, no dia
11.04.1994
, ou seja, após a Cessão de Direitos Aquisitivos firmada por LUIS CARLOS em favor de GISELDA, houve uma “Ratificação” do Contrato inicialmente firmado entre MOHAMAD MAHMUD e o Sr. LUÍS CARLOS DA SILVA, quando LUÍS CARLOS reconhece a dívida de US$ 15.000,00 (quinze mil dólares) em favor do Autor, com vencimento de US$ 4.000,00 (quatro mil dólares) em 15.04.1994 e US$ 11.000,00 (onze mil dólares) em 30.04.1994, com carência até o dia 25.05.1994 para a quitação da Escritura do imóvel. O documento teve as firmas de LUIS CARLOS e de MOHAMAD reconhecidas no Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças, no dia 16.06.1994 (fls. 18, do ID. 48358854).

21. Além disso, o Autor trouxe aos autos o instrumento de
Distrato
de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano, datado de
06.10.2008.
Neste documento, o Autor MOHAMAD MAHMUD, sua esposa e o Sr. LUIS CARLOS DA SILVA firmam o Distrato da Compra e Venda realizada por meio do Contrato datado de
17.05.1993
que tinha por objeto o imóvel descrito na Matrícula nº. 16.752, que deu origem à Matrícula nº. 76.018. No mencionado Distrato, os signatários LUIS CARLOS e MOHAMAD assumem que:

“
CLÁUSULA SEGUNDA:
OS PRIMEIROS E SEGUNDO DISTRATANTES dão, reciprocamente, plena e total quitação ao objeto do contrato de compra e venda ora objeto de distrato, retornando o imóvel ao seu status quo ante, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, dúvidas, dívidas, litígios, hipoteca legais e convencionais, citações em ações reais ou pessoais, reipersecutórias, impostos, taxas e/ou despesas de condomínio em atraso, assim dito pelo SEGUNDO DISTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA:
O presente distrato obriga os distratantes e seus herdeiros ou sucessores a qualquer título.

CLÁUSULA QUARTA:
Este distrato reflete o integral entendimento entre os distratantes, prevalecendo sobre quaisquer contrato/correspondências firmados entre as mesmas, rescindido automaticamente todos os instrumentos havidos entre as partes, para só este prevalecer e ser interpretado como a vontade dos signatários distratantes;”.

22. Para a comprovação da propriedade do imóvel que deu causa à presente demanda, bem como aos processos de
Despejo nº.

0010181-41.2018.8.11.0004
e de
Reintegração de Posse nº.

0013720-78.2019.8.11.0004
, em anexo, o Autor trouxe aos autos cópia da
Matrícula nº, 16.752,
em cujo R-01 encontra-se registrada a transferência de propriedade para o Autor, por força de Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada às fls. 21/22, do Livro nº. 161, do CRI de Barra do Garças, no dia 05.11.1981. O registro foi levado a efeito em 29.12.1981, conforme fls. 35/41, do ID. 48358850.

23. A citada
Matrícula nº. 16.752
foi desmembrada gerando a área remanescente e a abertura da
Matrícula nº. 76.018,
em 12.11.2018, também em nome do Autor, sendo esta relativa ao imóvel que possui frente para a rua Simião Arraia (fls. 43/45, do ID. 48358850).

24. Em sua defesa, a Requerida aduz que se negou a efetuar o pagamento da última parcela do Contrato de origem em favor do Autor, porque na época este queria reajustar o débito em dólar. No entanto, apesar de tais alegações, entra em contradição quando aduz que comprou e pagou pelo terreno, sendo o negócio jurídico perfeito.

25. Saliente-se, também, que as alegações da Requerida acerca de eventual ocorrência de prescrição ou decadência não merece guarida. Isso porque, sem adentar no mérito de regras de transição e/ou decurso de prazo necessário aplicável ao caso, temos que o art. 169, do CC/2002 é suficientemente claro quando disciplina que o negócio jurídico nulo não se convalesce pelo decurso do tempo.

26. Quanto ao mérito, a tese defensiva apresentada pela Requerida tenta confundir, aduzindo que se trata de Cessão de Crédito, disciplinada pelo art. 286, do CC/2002. Todavia, o que se observa dos autos não foi Cessão de Crédito, mas, sim, uma assunção de dívida que tinha por Credor o Autor, proprietário e possuidor do imóvel e, por conseguinte, detentor do direito ao recebimento do crédito oriundo da venda do imóvel, que só passaria a pertencer ao Sr. LUIS CARLOS DA SILVA após o integral pagamento do débito assumido, sendo que para a transmissão da propriedade do imóvel ainda dependeria do registro no Cartório Imobiliário competente, nos termos do art. 1.227, do CC/2002.

27. Logo, o Sr. LUIS CARLOS não possuía crédito e, sim, um débito com relação ao Autor/Credor e um direito subjetivo à totalidade do imóvel objeto do contrato de origem com o Autor, caso honrasse a sua contraprestação, no caso, o pagamento do valor avençado.

28. Portanto, o Sr. LUIS CARLOS não poderia negociar um imóvel que ainda não lhe pertencia e, nem tampouco, firmar com a Requerida uma assunção de dívida, sem a devida anuência “expressa” do Autor, já que eventual silêncio deste quanto ao consentimento, importa em recusa, conforme expressamente previsto no art. 299, do CC/2002, que assim prevê:

“Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor,
com o consentimento expresso do credor
, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida,
interpretando-se o seu silêncio como recusa
.”

29. Além disso, LUIS CARLOS, em momento posterior à Contratação com a Requerida, firmou com o Autor o Distrato da Compra e Venda realizada por meio do Contrato datado de
17.05.1993.
Fato que retorna o imóvel ao “
status quo ante
”, ou seja, a integrar de forma plena o patrimônio do Autor.

30. Outrossim, considerando a assertiva da Demandada de que à época da Contratação com o Sr. LUIS CARLOS vigia o CC/1916 e que este não previa expressamente o instituto da Assunção de Dívida que só veio a ser disciplinado com a entrada em vigor do CC/2002, necessário frisar quer o legislador já admitia o mencionado instituto no Código de Processo Civil de 1973, em vigor desde 1974, porém, com a exigência do mesmo requisito, qual seja a expressa aceitação e anuência do Credor, conforme previsto no art. 568, III daquele diploma e mantido no atual art. 779, III, do CPC/2015, senão vejamos:

“Art. 568. São sujeitos passivos na execução:

(...)

III – o novo devedor, que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo
;”

“Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

(...)

III – o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo
;”

31. Logo, é evidente que embora não delineado no Código Civil de 1916, perfeitamente admitido o instituto, ao tempo do Contrato, em 1993, conforme se observa dos supracitados dispositivos colhidos do Código Processual Civil.

32. Desta feita, uma vez que a Assunção de Dívida firmada entre LUIS CARLOS DA SILVA e a Requerida GISELDA DA SILVA BARBOSA, sem a anuência expressa do Autor/Credor, não se revestiu da forma prescrita em lei, preterindo o consentimento expresso do Autor que se trata de ato essencial para a validade do negócio, conforme se extrai dos termos contidos no art. 166, do CC/2002, que assim dispõe:

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

(...)

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;”

33. Desta feita, por não conter a anuência do Credor, requisito indispensável para a Assunção de Dívida da Requerida GISELDA, bem como por reconhecer expressamente o não pagamento da contraprestação devida ao Credor de origem (Autor), a procedência do pleito relativo à declaração de nulidade da Cessão de Contrato, que versa a Assunção de Dívida perpetrada entre LUIS CARLOS e a Requerida, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

34. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, pela absoluta ausência de anuência expressa do Autor (art. 299, do CC/2002) para o negócio de Assunção de Dívida firmado entre LUIS CARLOS DA SILVA e a Requerida GISELDA DA SILVA BARBOSA,
em 02.03.1994
e consequente alienação do imóvel ainda pertencente ao Autor,
JULGO PROCEDENTE
o pedido deduzido na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda na forma do art. 487, I, CPC/2015.

35. Por conseguinte,
DECLARO

NULO
, de pleno direito, o Contrato de Cessão de Direitos Adquiridos, com natureza de Assunção de Dívida firmado entre LUIS CARLOS DA SILVA e a Requerida GISELDA DA SILVA BARBOSA,
em 02.03.1994
(fls. 33, do ID. 48358854), nos termos do art. 166 c/c art. 299, ambos do CC/2002.

36.
DETERMINO
a imediata Reintegração do Autor na posse do imóvel, haja vista o retorno da respectiva área ao domínio do proprietário primitivo do imóvel.
EXPEÇA-SE
o mandado competente, para o integral cumprimento da ordem.

37. Em razão da sucumbência,
CONDENO
a Requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, CPC/2015. Todavia, as referidas verbas deverão permanecer sob condição
SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE
, uma vez que
DEFIRO
à parte Autora os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos do art.98, § 3º, CPC/2015 (fls. 39)
”.

Leitura dos autos mostra que não há reparos a serem feitos na conclusão sentencial, pois independentemente do nome dado ao contrato celebrado entre o comprador originário Luís Carlos da Silva e a ré/apelante, fato é, que este não poderia ter sido celebrado sem a anuência do autor/promitente vendedor, pois no Contrato Particular de Compra e Venda celebrada com o comprador originário em 17.05.1993, o vendedor (no caso, o autor) assumiu o compromisso/obrigação de, mediante o recebimento do preço avençado, vender e transferir a titularidade do imóvel em questão ao promitente comprador (Luís Carlos da Silva) (cf. Id. nº

193773252 - pág. 49); cuida-se, portanto, de uma promessa de venda, e não da venda propriamente dita do imóvel, isto é, do negócio devotado a transmitir a propriedade do bem, até porque, se Luís Carlos da Silva sequer era o titular do domínio do imóvel, eis que, detinha apenas expectativa de obtenção futura de sua propriedade, em razão da celebração de promessa de compra e venda com o autor, como ele poderia vendê-lo a outrem? A resposta é que não podia, por isso, o negócio jurídico celebrado entre Luís Carlos da Silva e a ré/apelante é nulo, de modo que não merece prosperar as alegações de ocorrência de prescrição ou decadência pela parte apelante, pois conforme muito bem observado pelo magistrado de piso, “
o art. 169, do CC/2002 é suficientemente claro quando disciplina que o negócio jurídico nulo não se convalesce pelo decurso do tempo
”.

Além disso, conforme se verifica do Id. nº 193773277 – pág. 40/42, o Autor Mohamad Mahmud, sua esposa e o Sr. Luís Carlos da Silva firmaram o Distrato da Compra e Venda realizada por meio do Contrato datado de
17.05.1993
que tinha por objeto o imóvel descrito na Matrícula nº. 16.752, que deu origem à Matrícula nº. 76.018. No mencionado distrato, os signatários assumem que:

“
CLÁUSULA SEGUNDA:
OS PRIMEIROS E SEGUNDO DISTRATANTES dão, reciprocamente, plena e total quitação ao objeto do contrato de compra e venda ora objeto de distrato, retornando o imóvel ao seu status quo ante, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, dúvidas, dívidas, litígios, hipoteca legais e convencionais, citações em ações reais ou pessoais, reipersecutórias, impostos, taxas e/ou despesas de condomínio em atraso, assim dito pelo SEGUNDO DISTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA:
O presente distrato obriga os distratantes e seus herdeiros ou sucessores a qualquer título.

CLÁUSULA QUARTA:
Este distrato reflete o integral entendimento entre os distratantes, prevalecendo sobre quaisquer contrato/correspondências firmados entre as mesmas, rescindido automaticamente todos os instrumentos havidos entre as partes, para só este prevalecer e ser interpretado como a vontade dos signatários distratantes; ”

Ainda, em suas razões recursais, a apelante admite que “
a apelante Giselda comprou de Luiz Carlos um imóvel, onde existia uma parcela a ser adimplida por Luiz Carlos, parcela esta que Giselda tentou adimplir, porém o ora recorrido, recusou-se a receber afirmando que necessitava de uma correção monetária em dólar
” (cf. Id. 193772207).

Portanto, considerando que o Contrato Particular de Compra e Venda celebrado entre o autor/apelado e o Sr. Luís Carlos da Silva (comprador originário) tem natureza de “
contrato preliminar”, o que não significa que não produza efeitos imediatos e substanciais já no momento de sua celebração, mas sim que se trata de mera assunção de compromisso futuro, consistente em obrigação de fazer, de adotar os procedimentos necessários à transferência da propriedade do bem negociado após integral pagamento do preço ajustado; bem como, que,

não

houve o pagamento integral, deve ser mantida também, a procedência do pleito reivindicatório para que haja o retorno da respectiva área ao domínio do proprietário primitivo do imóvel.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
e em
obediência ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

Custas recursais pela ré/apelante,
observada a mesma regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024